Tribunal: TJMT
Processo: 1037591-59.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037591-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JULIO DE BRITO SILVA - CPF: 036.117.223-08 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA REBUSTINI DE SENA - CPF: 047.913.061-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Descumprimento de medidas protetivas e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ao que tudo indica, descumpriu deliberada e reiteradamente as providências protetivas outrora deferidas em prol da ofendida, acerca das quais havia sido devidamente intimado, ao que se soma o risco de reiteração delitiva, especialmente em vista da circunstância de que, tendo buscado se evadir da aplicação da lei penal após a decretação do ergástulo, só foi recolhido ao cárcere quando de sua prisão em flagrante, meses depois, após mais uma vez incorrer no descumprimento das medidas protetivas fixadas em prol de sua ex-companheira; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do paciente.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva à conta da prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, em contexto de violência doméstica, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, no intuito de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037591-59.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

Dr. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE:

JÚLIO DE BRITO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do Inquérito Policial n. 1003135-19.2024.8.11.0086 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
e
art. 147,
caput
, do Código Penal.

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos originários em
05/07/2024
, vindo o correspondente mandado a ser cumprido apenas em
23/12/2024
, quando de sua prisão em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, levado a efeito em face da mesma vítima, além daquele previsto pelo
art. 306 do CTB.

Nesse cenário, o d. impetrante defende a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, com arrimo em tese de
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, mormente em vista de alardeada
ausência de risco à integridade da vítima
, pelo que se sustenta a suficiência e adequação das
providências acautelatórias mais brandas
, inclusive diante das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário desta ordem.

Com lastro em tais assertivas, veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 261082682 e ID ss.

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
indeferiu
a medida liminar (ID 261104171), a qual fora ratificada por este subscritor quando do término do período excepcional.

Requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 261669768), foram prestadas
sob o ID 261738317.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 262374272).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
05/07/2024
, nos autos do Inquérito Policial n. 1003135-19.2024.8.11.0086, se decretou a
prisão preventiva
de
JÚLIO DE BRITO SILVA
, em razão da suposta prática dos crimes
tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, bem como pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal.

Colhe-se da consulta ao caderno processual que, anteriormente, nos autos n. 1001089-57.2024.8.11.0086, haviam sido deferidas
medidas protetivas de urgência
em prol de
Camila Rebustini da Silva
, que, em
16/03/2024
, registrara o Boletim de Ocorrência n. 2024.80279, dando conta de que, incapaz de aceitar o fim do relacionamento de ambos,
JÚLIO
se tornara
violento
, tendo, na data fatídica,
passado de carro em frente à sua casa
, bem como lhe

ameaçado
por meio de áudio enviado via
WhatsApp
, ao dizer que iria “pular o muro e invadir”.

As medidas protetivas foram deferidas em
17/03/2024
, vindo a se certificar a intimação de
JÚLIO
em
10/04/2024
(ID 152095361).

Não obstante, em
29/06/2024
, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência n. 2024.194687, a partir do qual se vê que, por números de telefone diversos,
JÚLIO
teria novamente a contatado por inúmeras vezes, tendo ainda telefonado para sua genitora. Por clareza, reproduzo o teor das declarações prestadas por
Camila
na Delegacia de Polícia,
in verbis
:

“[...] QUE
o suspeito vem descumprindo a medida protetiva desde o seu deferimento, em março de 2024
; QUE o suspeito
manda mensagens para a declarante quase todo final de semana dizendo estar arrependido e que a ama
; QUE a declarante apagava todas essas mensagens e bloqueava os números; QUE
o suspeito mandava mensagens de vários números, que chegou a ser cerca de 30 números diferentes
; QUE a declarante não printou nenhuma dessas mensagens, mas apenas as apagava e bloqueava os números; QUE o suspeito não a procurou pessoalmente; QUE,
da última vez que o suspeito mandou mensagens, ele gravou um áudio (em anexo) dizendo que não consegue aceitar o fim do relacionamento
; QUE, diante disso, a declarante ficou mais receosa com a situação e resolveu denunciar; QUE
o suspeito ligou para a mãe da declarante várias vezes
(print em anexo); QUE o suspeito alega no áudio que
não sabe mais o que fazer da vida
; QUE a declarante se sentiu
pressionada psicologicamente
; QUE a declarante está em outro relacionamento e não quer mais ser procurada pelo suspeito”.

(ID 160898107 – autos n. 1003135-19.2024.8.11.0086). — Destaquei.

Diante disso, o i.
parquet
requereu a decretação da
prisão preventiva
de
JÚLIO
, ao que se seguiu a designação de
audiência de justificação
, após a qual a d. autoridade judiciária
decretou a prisão preventiva do paciente
.

A despeito da expedição do correspondente
mandado de prisão
, sendo conhecido nos autos, ainda, o endereço do paciente,
JÚLIO
não foi localizado
, vindo a ser recolhido ao cárcere tão somente em
23/12/2024
, quando
preso em flagrante delito
nos autos do APFD n. 1006404-66.2024.8.11.0086, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e
no artigo
24-A da Lei 11.340/2006
, este último, novamente em face de
Camila
.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados, pleiteando a
revogação
da custódia cautelar imposta ao paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente envolve
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

A seu turno, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, nesse cenário, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
, bem como assumindo-se como prioridade a
integridade física e psicológica da ofendida.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] No caso dos autos, infere-se que
após ser intimado das medidas deferidas em favor da vítima
, obrigando-lhe, entre outras condições, a
não aproximar-se dela e a não entrar em contato por qualquer meio de comunicação
, o ofensor não apenas as teria
descumprido
, como o teria feito
de forma insistente e reiterada
, em autêntica
perseguição
,
enviando inúmeras mensagens pedindo para que eles retomassem o relacionamento, e, quando bloqueado, ainda se utilizava de números de terceiros para tal
, além de
criar vários perfis na rede social Instagram, insistindo para segui-la
, inclusive
ameaçando tirar a sua própria vida por não aceitar o novo namoro da ofendida
, evidenciando um cenário de especial risco, dado o seu descontrole.

Em audiência de justificação, o investigado ainda demonstrou total descaso com a decisão judicial e desequilíbrio emocional,
afirmando perante esta magistrada que eventual “prisão seria o menor de seus males”.

Com efeito, verifica-se que,
embora devidamente advertido quanto às medidas impostas e quanto às consequências do descumprimento, o ofensor as descumpriu, em verdadeira situação de perseguição à vítima, interferindo completamente em sua esfera de liberdade
. E, mesmo advertido pessoalmente por esta magistrada,
demonstrou não se importar com as consequências jurídicas de seus atos, a evidenciar que a vítima está em inegável risco
.

Sendo assim,
restando demonstrado de forma evidente que as medidas protetivas impostas não estão sendo suficientes para impedir o ímpeto do ex-companheiro da vítima, que, mesmo ante a ordem judicial reitera as condutas delituosas, a representação pela decretação da prisão preventiva do increpado merece acolhimento

[...] Desta feita,
a reiteração das condutas delitivas contra a vítima, bem como o comportamento audacioso do ofensor, não demonstrando nenhum temor às leis, reforça a necessidade de sua custódia cautelar
.

Da mesma forma,
mostra-se inaplicável as cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração
, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, como no caso dos autos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO a prisão preventiva do ofensor JULIO DE BRITO SILVA
, devidamente qualificado nestes autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de que seja assegurada a execução das medidas protetivas de urgência”.

(Decisão de ID 261082685). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à
garantia da ordem pública,
com fundamento tanto na
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, quanto na necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
, dada a forma reiterada como
JÚLIO descumpriu
as
medidas protetivas
outrora deferidas em favor de
Camila
, ao proceder ao envio de inúmeras
mensagens
, inclusive mediante o
terminais telefônicos de terceiros
, vindo ainda a criar
diversos novos perfis
no intento de acompanhá-la em redes sociais, consoante se vê do ID 160898102 (autos n. 1003135-19.2024.8.11.0086); em um cenário que, à vista da
prisão em flagrante do paciente
no último mês de dezembro, enquanto
novamente descumpria as medidas protetivas
anteriormente fixadas,
permite concluir pelo acerto da decisão objurgada.

Relembro, por clareza, que, ao solicitar as medidas protetivas em
março de 2024
,
Camila
já havia relatado que, insatisfeito com o rompimento do relacionamento de ambos,
JÚLIO
passara a ameaçá-la, inclusive na cobrança de valores que lhe teriam, em tese, sido repassados para a aquisição de um imóvel, contexto em que
Camila
chegou a receber um estranho áudio de terceira pessoa, desconhecida, a qual lhe dizia,
in verbis
, “
eu recebi uma intimação de um amigo e estou precisando que você devolva o dinheiro do meu amigo, e vou te dar até as 17:00 para devolver o dinheiro do Júlio,
e vou tomar uma atitude que não quero, que tenho o contato de sua família
” (ID 144706834 – autos n. 1001089-57.2024.8.11.0086). — Destaquei.

Na mesma oportunidade,
Camila
relatou à d. autoridade policial que, durante o relacionamento de ambos,
JÚLIO
chegou a
agredi-la fisicamente
em
01/03/2024
,

ao desferir-lhe golpes, além de tapas, tendo também tampado sua boca; todavia, segundo
Camila
, não realizou o registro dessas agressões, tampouco fez qualquer denúncia, por julgar se tratar de um episódio isolado.

Após o deferimento das medidas protetivas, bem como da correspondente intimação do paciente,
Camila
comunicou o
descumprimento das providências acautelatórias
, relatando que
JÚLIO
vinha, desde março, insistindo em
enviar inúmeras mensagens
, por meio dos
mais diversos números
, no intento de que a ex-convivente

reatasse o relacionamento consigo; ao que se seguiu, a pedido do
parquet
, o
decreto segregatício
, o qual, sublinhe-se,
não fui cumprido até que JÚLIO fosse preso em flagrante delito em 23/12/2024, ao novamente descumprir as providências protetivas fixadas em prol de
Camila.

Colhe-se do APFD n. 1006404-66.2024.8.11.0086 que, na data, a Polícia Militar foi acionada por
Camila
, porquanto
JÚLIO
fez
novo contato por
WhatsApp
, bem como
compareceu pessoalmente à residência da vítima
.
Com a chegada da Polícia Militar, acelerou o veículo; logo em seguida, no entanto, os policiais realizaram a abordagem do paciente, oportunidade em que, realizado o teste do etilômetro, se constatou o
estado de embriaguez
do beneficiário desta ordem (0,63mg/l), e verificada a existência de mandado de prisão aberto em desfavor do paciente, se lhe deu
voz de prisão
.

Nessa conjuntura, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, cuida-se, à toda evidência, de cenário de
reiterada perseguição
contra a vítima, que solicitou o deferimento de
medidas protetivas
contra seu ex-companheiro precisamente em vista de sua
incapacidade de deixá-la em paz
findo o relacionamento de ambos,
com respeito à sua dignidade e à autonomia de sua vontade
, tendo
JÚLIO
, não obstante,
descumprido reiterada e deliberadamente
as providências impostas pelo d. juízo
a quo
, inclusive
após a decretação de sua prisão
, da qual, ademais,
deliberadamente se evadiu
, ao se manter em
lugar incerto ou não sabido
; de forma que
bastam
, no atual estágio processual, os elementos indiciários colhidos até o momento para
fundamentar
e
justificar
a
segregação cautelar do ofendido
, por se encontrar demonstrada a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

Conquanto o d. impetrante sustente a
ausência de risco concreto à vítima
, com arrimo, especialmente, nas conclusões alcançadas pela d. magistrada que, nos autos do APFD n. 1006404-66.2024.8.11.0086, concedeu a
liberdade provisória
ao paciente, que permaneceu preso em razão do édito segregatício subscrito pelo d. juízo
a quo
, esclareço que
se cuida de autos diversos
, com
circunstâncias próprias
, pelo que
remanescem inalterados, idôneos e válidos os fundamentos empregados pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora
; os quais, inclusive, são corroborados

pelo aparente
novo descumprimento das providências protetivas outrora fixadas.

Relembro, por derradeiro, que, tendo
JÚLIO
deliberadamente buscado
se elidir da aplicação da lei penal
, ao se manter em
local incerto ou não sabido
, após a decretação de sua segregação cautelar, deve ser também observado o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que “[...]
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”; cabendo lembrar que, ainda que assim não o fosse, encontra-se
plenamente fundamentada
a prisão do paciente,
in casu
, com esteio na
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pelo paciente, consoante já relatado.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JÚLIO DE BRITO SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025